Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO ESSENCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OPORTUNIDADE DE EMENDA. INOCUIDADE. TRANSAÇÃO SOBRE DIREITO LITIGIOSO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA OU DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. PREPOSTOS DA PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO.

1. Termo de confissão de dívida sem a assinatura de duas testemunhas não reúne os requisitos para ser considerado título executivo extrajudicial, à luz do art. 784, inciso III, do CPC.

2. Evidenciado que a elaboração do termo de confissão de dívida teve por objetivo contemplar o escritório de advocacia com honorários contratuais cuja cobrança não fora admitida em ação anteriormente julgada, as colaboradoras do mesmo escritório não podem servir como testemunhas instrumentárias, por lhes faltar a necessária isenção.

3. Tratando-se de vício do título, e não da peça processual (petição inicial), seria inócua a oportunização de emenda para correção do vício, mormente quando não se verifica a possibilidade de conversão do feito para ação monitória ou de conhecimento, em razão de as obrigações de fundo já terem sido objeto de sentença de Juízo diverso, transitada em julgado. Com efeito, verificando-se que não houve novação, mas uma transação não submetida à homologação do Juízo competente, a cobrança das mesmas obrigações não seria viável por meio de nova ação monitória ou de conhecimento, por esbarrar na coisa julgada.

4. Apelação não provida.